Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-16.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHER AS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que teria reconhecido o abandono da causa.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante (autora) ajuizou ação monitória, lastreada na inadimplência de cheque especial e cartão de crédito, a totalizar o valor de R$ 109.440,06. (ii) o e. Juízo a quo determinou a citação da parte ré para cumprir a obrigação de pagamento ou oferecer embargos à monitória, no prazo legal; todavia, a diligência citatória resultou infrutífera, mesmo reiterada em novo endereço. (iii) em seguida, mais uma vez, a parte autora indicou nova possível localização da parte ré, além de ter complementado o endereço indicado na petição inicial. Ocorre que, por não ter anexado o pagamento das custas intermediárias, o e. órgão julgador de origem determinou, em 03 de setembro de 2025, que fosse providenciado o recolhimento, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. (iv) em razão de a parte apelante ter permanecido processualmente inerte, o e. Juízo a quo procedeu, em 07 de outubro de 2025, com a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias, suprisse a aludida falta (pagamento das custas de diligência), o que não foi realizado. (v) assim, em 28 de outubro de 2025, foi prolatada a sentença ora impugnada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente é de se consignar que, ao contrário do alegado em sede recursal, o curso processual ficou paralisado por mais de trinta dias, por não ter a parte apelante promovido o ato que lhe incumbia (recolhimento das custas intermediárias), a contar da primeira intimação para pagamento (03 de setembro de 2025).
5. Ademais, a intimação por via eletrônica (PJE) é considerada pessoal, de modo a dispensar a intimação da parte ou do advogado por publicação no diário oficial (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o; CPC, art. 246 e TJDFT, Portaria GC n.o 140/2018, art. 5o).
6. Assim, tem-se que, no caso concreto, foram preenchidos os requisitos para a configuração do abandono da causa pela parte autora, quais sejam: i) a paralização do curso processual por período superior a trinta dias, em razão de inércia da parte autora; ii) a dupla intimação (via patrono e pessoalmente) da parte autora para dar andamento ao trâmite processual, sob pena de extinção (CPC, art. 485,§ 1o).
7. Nesse contexto, a absoluta inércia da parte interessada(devidamente intimada em mais de uma ocasião) não se coaduna com o princípio da cooperação e impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246 e 485, III e§ 1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24.8.2022; TJDFT, acórdão 1652604, Rel. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, DJe 25.01.2023; TJDFT, acórdão 2070032, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, DJe 04.12.2025.